Tribunal: TJES
Processo: 5000777-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Custas; Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
AGRAVADO: MARCELINO SCARPATI
RELATOR(A):
EVANDRO COELHO DE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000777-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

AGRAVADO: MARCELINO SCARPATI

Relator: Evandro Coelho de Lima

DECISÃO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), em face de Ordem de Serviço expedida pela magistrada do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Carta Precatória nº 5001629-09.2020.8.08.0006., determinando à Agravante o pagamento do valor de R$273,44 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) a título de custas finais, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Irresignada, a ANTT interpôs o presente Agravo de Instrumento a fim de impugnar a ordem de pagamento das referidas custas finais, sob a alegação de que
“Nas execuções que tramitam na Justiça Federal, entretanto, como no caso sob análise, não são devidas custas finais da carta precatória, seja por força do próprio Código de Normas do TJ/ES, que estabelece que tais custas devem ser calculadas e pagas (se devidas) junto ao juízo deprecante (e, na Justiça Federal, as autarquias são isentas de custa processuais); seja porque o art. 91 do CPC estabelece que o pagamento final de custas pela Fazenda Pública está condicionado a sua sucumbência, o que, a rigor, não ocorre em cartas precatórias”
.

Pois bem. O Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é responsável por nortear
“a conduta de todos os órgãos e agentes a ela subordinados, alinhando-se às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e dos órgãos administrativos superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”
.

Nesse contexto, o art. 317 do Código de Normas da CGJ TJ/ES estabelece critérios para pagamento de custas processuais em cartas precatórias,
in verbis
:

Art. 317. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para efeito de pagamento de custas das cartas precatórias, cuja expedição e processamento devam ocorrer no âmbito do Estado do Espírito Santo:

I – no Juízo Deprecante:

a) a expedição de carta precatória fica condicionada ao pagamento antecipado das custas devidas na origem;

b) se a diligência for requerida no curso do processo, o recolhimento das custas será realizado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do deferimento, sob pena de considerar-se desistente do ato requerido;

c) as cartas precatórias que tramitarem independentemente do pagamento de custas prévias, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013 e, ainda, nos casos de isenções legais, imunidades e gratuidade, deverão ter as custas finais calculadas e cobradas no Juízo Deprecante, se devidas.

II – no Juízo Deprecado:

a) as cartas precatórias serão cadastradas no setor de Protocolo e Distribuição, e imediatamente enviadas ao cartório para o qual foi distribuída;

b) se não tiverem sido pagas as custas, as cartas precatórias não preparadas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da intimação do advogado da parte, pelo Diário da Justiça, por carta registrada ou qualquer outro meio idôneo de comunicação à distância, serão canceladas pelo chefe de secretaria e devolvidas ao juízo deprecante, certificando-se nos autos, independentemente de despacho do juiz.

Parágrafo único. Quando cumpridas por cartório não oficializado, as custas recolhidas ao FUNEPJ serão restituídas, a requerimento do Titular, nos termos do art. 347 deste Código de Normas.

Além disso, há também o art. 19, II, da Lei Estadual nº 9.974/2013,
in

verbis
:

Art. 19º. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

I - o conflito de competência suscitado pelos juízes e exceção de competência arguido pelo Ministério Público;

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

III - os procedimentos administrativos disciplinares e reclamações disciplinares;

IV - a ação de acidente do trabalho;

V - a ação penal pública e o recurso do réu em ação penal pública;

VI - as partes amparadas pela assistência judiciária gratuita.

Parágrafo único. Observadas as dispensas legais, as custas acima especificadas serão pagas ao final.

Assim, a partir da leitura combinada de ambos artigos, é possível compreender que os processos ajuizados pelas pessoas jurídicas de direito público, suas autarquias, fundações públicas e entidades fiscalizadoras devem tramitar independentemente de antecipação de custas, as quais, no caso de cartas precatórias, deverão ser calculadas ao final do processo e cobradas pelo Juízo Deprecante, se houver.

Portanto, ante a legislação existente a respeito do pagamento de custas em cartas precatórias,
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a sentença recorrida no sentido de que a expedição e o desenvolvimento destas cartas precatórias, cuja parte autora seja pessoa jurídica de direito público (autarquia, fundação ou entidade fiscalizadora), deverá ocorrer independentemente do pagamento prévio de despesas, bem como caberá ao Juízo Deprecante o cálculo e a cobrança de custas finais, se houver.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, I, do CPC.

Sem honorários. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)